Tribunal: TJPA
Processo: 0801414-04.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3475 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801414-04.2021.8.14.0000
PACIENTE: MAURICIO MATOS DE AZEVEDO

AUTORIDADE COATORA: JUIZA TITULAR DA COMARCA DE AUGUSTO CORREA-PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
CRIMINAL. HABEAS CORPUS –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA E LESÃO CORPORA -

PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO - FUNDAMENTO IDÔNEO – PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA, QUANDO PRESENTES OS ELEMNETOS SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A CAUTELAR (SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA). CONSTRANGIMENTO INOCORRENTE. DENEGAÇÃO.

1.
O artigo 312 do CPP prevê que a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver provas da existência do fato e indícios suficientes de autoria, para garantia da ordem pública e econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Já o artigo 313 elenca os crimes passíveis de prisão preventiva, dentre os quais abrange os crimes que envolvam violência doméstica contra a mulher, como se afigura no presente caso.

2.
Compulsando os autos verifica-se que existem elementos suficientes para a decretação da prisão preventiva do apontado autor do fato, pois se fazem presentes indícios de autoria e prova da materialidade dos ilícitos.

3.
Há notícia acerca da reiteração de delitos
de forma contumaz,
que se enquadram no âmbito da violência doméstica por parte do ofensor em desfavor da vítima, que caracterizam
agressão e
ameaças, sendo que os fatos vêm sendo praticados em ordem crescente, e
videnci
ando completo descaso com a ordem judicial que deferiu medidas protetivas, que determinaram a proibição de contato com a vítima.

4.
A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva, notadamente se há nos autos elementos suficientes para justificar a cautelar, nem atenta contra o princípio constitucional da presunção de inocência
(precedentes e Súmula 08 do TJE/PA). Denegação. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
trinta e um de
dias do mês de
março
do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém-PA, 3
1
de
março
de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Tra
ta-
se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
MAURÍCIO MATOS DE AZEVEDO
,

apontando como autoridade coatora o
MM Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa.

Aduz o impetrante, que o paciente tem contra si mandado de prisão preventiva, acusado que foi da prática do crime previsto no
Art. 129, § 9º, artigo 147 CPB

c/c com a Lei 11.340/2006,
e atualmente encontra-se com

endereço desconhecido e indefinido, e sofre constrangimento ilegal vez que inexiste prova da ocorrência do delito contra a vítima, além de ausentes os requisitos do art. 312 do CPP; foi indeferido pedido de revogação, sendo ele, paciente, possuidor de predicados pessoais favoráveis para responder ao processo solto. Pede ao final, a suspensão do mandado de prisão preventiva, e consequente concessão da ordem.

Prestadas as informações de estilo (fls. 49/52-ID
Num. 4556389
); com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem.

VOTO

Em análise do mérito da presente ação constitucional adianto que não assiste razão ao impetrante, cujo inconformismo é
contra
a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, ainda pendente de cumprimento.

Extrai-se dos documentos digitalizados e principalmente dos informes da MM Juíza
Ang
ela Graziela Zottis, às
fls. 49/52-ID
Num. 4556389
, que o acusado e já denunciado
por ter infringido
art. 129, 9º e art. 147 ambos do CP, cometido no âmbito doméstico - Lei 11.340/06 -, contra sua ex-mulher a Sra. M.E.R.A, fatos ocorridos no dia 30 de julho de 2019.

A denúncia
foi
ofertada em 15/12/2020, sendo recebida em 26/01/2021.

Diz ainda a magistrada, que: [...]
“Os fatos articulados na Inicial acusatória são vinculados ao Pedido

de Medida Protetiva requerido no Processo Físico 0004527-57.2019.814.0068, o qual foi Concedida Medidas Protetivas em Favor da Vítima e que Obrigavam o Agressor ao cumprimento das condicionantes, decisão proferida em 03/08/2019, regime de plantão. No dia 08/01/2021, a vítima informou o descumprimento das medidas protetivas, narrando sofrer ofensas verbais por parte do agressor, textuais: “VAGABUNDA, VOCE NUNCA PRESTOU PARA NADA, VOCE NÃO VALE NADA” que invade sua residência, ameaçando-a, batendo em sua janela a noite quando ela está sozinha”.
Finaliza dizendo, que o
mandado de prisão ainda está pendente de cumprimento
.

Assim, diante desses acontecimentos, a prisão cautelar contra o agressor foi decidida no dia 03/02/2021, às fls. 21/24-ID Num 4572142, em razão do descumprimento das medidas protetivas, nos temos do art. 312 c/c art. 313, III do CPP e art. 20 da Lei 11.340/06, visto ainda a reiteração em tais descumprimentos, no caso, de forma contumaz.

Pela simples leitura da decisão, agregado com a reiteração supramencionada, percebe-se que o fundamento é idôneo para manter a decisão, nos moldes em que foi lançada.

O artigo 312 do CPP prevê que a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver provas da existência do fato e indícios suficientes de autoria, para garantia da ordem pública e econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Já o artigo 313 elenca os crimes passíveis de prisão preventiva, dentre os quais abrange os crimes que envolvam violência doméstica contra a mulher, como se afigura no presente caso.

Além disso, o decreto da prisão preventiva deverá, por se tratar de medida cautelar, observar o disposto no artigo 282, na redação da Lei 12.403/11, que expressa em seus dois vetores, necessidade e adequação, o princípio da proporcionalidade, o qual se aplica à prisão preventiva, que é uma cautelar.

Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, existem elementos suficientes para a decretação da prisão preventiva do apontado autor do fato, pois se fazem presentes indícios de autoria e prova da materialidade dos ilícitos, conforme documentos carreados ao expediente.

Veja-se que há notícia acerca da reiteração de delitos
de forma contumaz, segundo o Juízo,
que se enquadram no âmbito da violência doméstica por parte do ofensor em desfavor da vítima Maria,
materializadas em agressão e
ameaças, sendo que os fatos vêm sendo praticados em ordem crescente, e
videnci
ando completo descaso com a ordem judicial que deferiu medidas protetivas que determinaram a proibição de contato com a vítima.

Assim, em face de todos os elementos colacionados, tem-se que as medidas protetivas deferidas tornaram-se inócuas, sendo necessário resguardar a integridade física, psíquica e material da vítima
Maria
, razão pela qual necessária a decretação da prisão preventiva do ofensor.

Pelos motivos acima, tem-se que igualmente restam preenchidos os requisitos legais para o decreto da prisão preventiva, especialmente, em observância ao artigo 312, §2º do CPP, redação nova incluída pela Lei nº 13.964/2019, que entrou em vigor em janeiro deste ano, haja vista que constatado receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justificam a aplicação da medida adotada.

Outrossim, é fundamental conferir eficácia ao princípio da confiança no juiz da causa no que toca à fundamentação relativa à necessidade e à adequação da prisão preventiva, pois é quem está mais próximo dos fatos em apreciação e conhece as suas peculiaridades
, além do que, a tese de negativa de autoria é insuscetível de análise em sede de
writ,
eis que própria da instrução criminal, cuja audiência foi designada para o dia 20.04.2021, nos termos do que informou a Juíza da causa
.

Noutro ponto, este órgão fracionário possui entendimento firme
, inclusive sumulado (Súmula 08-TJ/PA)
no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva, notadamente se há nos autos elementos suficientes para justificar a cautelar, nem atenta contra o princípio constitucional da presunção de inocência.

PELO EXPOSTO,
DENEGO
A ORDEM IMPETRADA.

Belém-PA,
31
de
março
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 06/04/2021